Tribunal: TJDFT
Processo: 0726959-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SISBAJUD na modalidade "teimosinha", fundamentando-se na ausência de estrutura material e humana no juízo de origem.
2. O agravante requer a reforma da decisão para viabilizar a utilização da funcionalidade "teimosinha" no bloqueio de ativos financeiros da parte executada, sustentando ser essa a medida necessária para que seja garantida a efetividade da execução e, consequentemente, da prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em analisar: (i) a possibilidade de utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD no caso concreto; (ii) a necessidade de demonstração de alteração patrimonial do executado ou outra justificativa para autorizar a busca programada de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O sistema SISBAJUD implementou a funcionalidade "teimosinha", que permite a busca reiterada e automatizada de ativos financeiros, contribuindo para a celeridade e efetividade do processo executivo.
5. Consoante o art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo a funcionalidade "teimosinha" do SISBAJUD um meio eficaz para alcançar esse objetivo.
6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite o uso do SISBAJUD em sua modalidade programada, desde que observado o critério da razoabilidade e ponderação no caso concreto. 7. No caso em análise, tratava-se do primeiro pedido de utilização do sistema, demonstrando-se adequada a diligência requerida, não havendo justificativa para indeferi-la.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a realização da pesquisa de ativos financeiros da parte executada/agravada, por meio do SISBAJUD, utilizando-se a funcionalidade "teimosinha" por até 30 dias consecutivos.
Tese de julgamento:
“1. O uso da funcionalidade 'teimosinha' do sistema SISBAJUD é cabível como medida para otimizar a busca e bloqueio de ativos financeiros, garantindo maior efetividade ao processo executivo.
2. A utilização do mecanismo deve observar o princípio da razoabilidade, sendo desnecessária a demonstração de alteração patrimonial em pedidos iniciais de busca automatizada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, art. 835; CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1956886/RJ; TJDFT, Acórdão 1861136; TJDFT, Acórdão 1775229.